Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703132-80.2022.8.07.0002 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDA: ROSA MAURA GOMES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. REDUÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida centra-se na in(existência) de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais decorrente da busca e apreensão de veículo efetivada, após contratação de serviço de assessoria financeira, com promessa de vantagem econômica de renegociação do valor das parcelas de financiamento. II. A discussão do processo não alcança a nulidade de cláusula contratual, e sim se há abusividade do fornecedor do serviço de assessoria financeira em informar adequadamente o consumidor sobre os riscos, e agir de modo eficaz, para evitá-los. Sendo assim, se faz necessário analisar a existência de nexo de causalidade entre a busca e apreensão do veículo e o suposto dano extrapatrimonial, o que permeia a análise de falha na prestação dos serviços. III. No caso concreto, inexiste comprovação concreta de negociação administrativa com o credor fiduciário do veículo, sendo flagrante a falta de informações da apelada para com a apelante referente à demonstração da viabilidade de êxito nas supostas tratativas com a instituição financeira no âmbito extrajudicial (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso III). IV. A prestadora dos serviços comprova tão somente sua atuação exclusivamente judicial, após a propositura de ação de busca e apreensão pela instituição financeira, cuja inadimplência foi incentivada pela promessa de que tratativas extrajudiciais estariam sendo realizadas, o que não ocorreu, demonstrando, assim, o descumprimento (parcial) dos serviços contratados descritos na cláusula primeira do contrato. V. A recorrida não comprovou que tomou todas as providências que lhe cabiam para que fosse efetivada a renegociação extrajudicial do financiamento. Desse modo, caracterizada indevida promessa de fato de terceiro não executado, incidindo o teor do referido artigo 439 do Código Civil. VI. A expectativa cada vez mais irreal de obter a negociação extrajudicial, a angústia de manter o bem escondido enquanto aguarda a solução prometida, culminando ao final com a apreensão e perda do bem para o credor fiduciário, produziram relevantes aflições e constrangimentos à parte autora a ponto de afetar a sua integridade psicológica e a imagem (atributo) dos direitos gerais da personalidade. VII. Resulta evidenciado o fato gerador de dano extrapatrimonial (Código Civil, artigos 12 e 186), cuja estimativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reis) se mostra razoável. VIII. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não descumpriu o contrato, bem como não praticou ato ilícito. Subsidiariamente, requer a alteração do valor da indenização. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, da cláusula contratual, de multa por litigância de má-fé e de indenização por dano moral (ID 57819853). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “Deve-se esclarecer que a discussão do processo não alcança a nulidade de cláusula contratual, e sim se há abusividade do fornecedor do serviço de assessoria financeira em informar adequadamente o consumidor sobre os riscos, e agir de modo eficaz, para evitá-los. Além disso, ainda que não tenha sido formulado pedido de rescisão contratual, é necessário analisar a existência de nexo de causalidade entre a busca e apreensão do veículo e o suposto dano extrapatrimonial, o que permeia a análise de falha na prestação dos serviços. No caso concreto, mensagens de texto via “WhatsApp” e áudios gravados demonstram que a apelante ao longo de quase um ano precisou, constantemente, entrar em contato com a recorrida para saber sobre o andamento da renegociação do financiamento do veículo. Percebe-se, também, que os questionamentos da apelante eram respondidos de maneira vaga, no sentido de que o setor jurídico da apelada fazia o acompanhamento do caso diariamente, prometendo entrar em contato quando houvesse uma proposta viável (id 53806169). Todavia, inexiste comprovação concreta de negociação administrativa com o credor fiduciário do veículo. Assim, é flagrante a falta de informações da apelada para com a apelante referente à demonstração da viabilidade de êxito nas supostas tratativas com a instituição financeira no âmbito extrajudicial. (...) Nesse passo, tenho por demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da apelada e os danos decorrentes da apreensão do veículo, o que, no caso concreto, o pedido se circunscreve tão somente ao dano extrapatrimonial. (...) Tenho, pois, que resulta evidenciado o fato gerador de dano extrapatrimonial (Código Civil, artigos 12 e 186). Em relação à estimativa, é de ser fixada em R$ 5.000,00, pois o valor guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (afetação à imagem e à integridade psicológica do apelante), além de sopesar as circunstâncias do fato (ao longo de quase um ano, a empresa não dava resposta concreta ao consumidor acerca das tratativas para reduzir o valor do financiamento, estimulando a inadimplência), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (apreensão do veículo na residência), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.” (ID 56991515) Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, da cláusula contratual, de multa por litigância de má-fé e de indenização por dano moral, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020